Tribunal: CARF
Processo: 11080.917122/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917122/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.316 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVA IDÔNEA.
CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA. PROVIMENTO.
O direito creditório cuja certeza e liquidez foi demonstrada por meio de
documentação hábil e idônea e confirmada em diligência fiscal procedida pela
unidade de origem deve ser reconhecido quando do julgamento do recurso
interposto contra a decisão que denegou o direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório apurado em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.323 (fls. 321/327), por meio da qual este Colegiado,
seguindo o voto do ilustre relator original do recurso voluntário, resolveu converter o feito em
diligência:
[...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917122/2012-52
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.316 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917122/2012-52

Trata o presente processo de PER/DCOMP 33985.05093.231211.1.3.04- 7092,
com crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF
no valor de R$102.120,00, recolhido em 25/03/2011.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido
Despacho Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada,
por inexistência de crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como
indevido ou a maior não oferecia saldo disponível para compensação, uma vez
que foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que em síntese e entre outros aspectos, reafirma a pretensão
expressa no PER/DCOMP ora analisado, e, ainda, que o crédito informado é
suficiente para a compensação do(s) débito(s) declarado(s).
É o relatório
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
pelos argumentos resumidos na seguinte ementa (fls. 143), verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/03/2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Cientificada em 27 de fevereiro de 2014 do teor do acórdão recorrido (fls. 149/151), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário no dia 10 de maço daquele mesmo e ano (fls.
177/180), ilustrado com centenas de documentos (fls. 183/344), tais como, Estatuto
Social, DARF, Demonstrativo de Apuração de Contribuição Social, recibo de entrega de
DCTF, DCTFs, Razão analítico, Balancete Contábil, Relação de centenas de notas
fiscais emitidas, Relação de Receitas Recebidas, Relação de centenas de Notas Fiscais
de entrada em novembro de 2011, e Balancete Contábil Analítico.
Em seu apelo, o contribuinte reiterou os argumentos impugnatórios, para sustentar que
pagou a maior a importância de R$ 37.172,90 referentes à competência do mês de
novembro de 2011; que laborou em erro material ao preencher a DCTF e DACON
primitivos pelo valor cheio de R$102.120,00; que deste valor somente eram devidos R$
61.677,65 como demonstrado na farta documentação que exibiu com a manifestação de
inconformidade e que foi completada com o recurso voluntário; que o documentário
contábil fiscal exibido com o recurso comprova a liquidez e certeza do seu crédito; que,
embora fora do prazo normal, promoveu às devidas e necessárias retificações da DCTF
e DACON; que o erro material não acarretou nenhum dano ou prejuízo ao erário; e, por
isto mesmo, “espera e requer a recorrente seja acolhido o pesente recuso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e deferindo o PER/DCOMP
33985.05093.231211.1.3.04-7092, transmitido em 23/12/2011” (fls. 180).
Ao proceder à análise da peça recursal, o ilustre relator manifestou o
entendimento quanto à necessidade de converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem da RFB, responsável pela análise do direito creditório, adotasse as seguintes
providências:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.316 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917122/2012-52

01. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os argumentos
e documentos trazidos aos autos com a manifestação de inconformidade (fls. 06/137) e
complementados em sede de Recurso Voluntário (fls. 183/344), seja para acolher a
pretensão da empesa, seja para confirmar o teor do acórdão recorrido, porém em ambas
as hipóteses, fundamentando sua conclusão.
2. Aferir a autenticidade da documentação referida no item anterior, e apurar
fundamentadamente se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas sustentadas
no apelo da recorrente.
3. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência pelo
técnico designado para dar cumprimento a esta diligência.
4. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
5. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido nos itens anteriores, para se manifestar, querendo, no
prazo de 30 dias.
6. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento da
demanda.
Submetido o voto à apreciação dos demais membros do presente colegiado,
decidiu-se, por unanimidade de votos:
[...] converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que
esta analise argumentos e documentos exibidos com o Recurso Voluntário, nos termos
do voto do relator.
Os autos, então, foram remetidos para a unidade de origem, que procedeu à
diligência solicitada, registrando suas conclusões no Despacho no 281 EQAUD3/RS, de
09/02/2021 (fls. 364/369). Em 11/02/2021, foi expedido o edital eletrônico no 007355908 (fls.
371) para dar ciência à Recorrente do resultado da diligência realizada. Consta que, na mesma
data, a autoridade fiscal signatária do citado Despacho encaminhou mensagem por correio
eletrônico (fls. 370) ao responsável indicado no CNPJ da Recorrente (fls. 361/363). Encerrado o
prazo para resposta, não houve manifestação do contribuinte acerca do resultado da diligência.
Em 17/03/2022 (fls. 375), na medida em que o Conselheiro que relatara a
Resolução no 3001-000.323 não mais integrava nenhum dos colegiados da 3a Seção, o processo
foi encaminhado a este colegiado para novo sorteio, tendo sido posteriormente sorteado e
distribuído à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.316 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917122/2012-52

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Como já apontando no relatório deste acórdão, o presente processo trata da
controvérsia instaurada a partir da não homologação da Declaração de Compensação no
33985,05093.231211.1.3.04-7092 (fls. 88/92), pelo despacho decisório no 041971478 (fls.
83/85).
Cientificada dessa decisão a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02/04), que foi julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ/JFA (Juiz de
Fora/MG), por meio da decisão consubstanciada no acórdão 09-56.406 (120/123).
A Recorrente então apresentou recurso voluntário da decisão da primeira instância
(fls. 140/142). Ao julgá-lo, o relator original votou pela necessidade da realização de diligência
para que a unidade de origem da RFB analisasse o direito creditório a partir dos novos
documentos juntados pela Recorrente ao processo; voto este que foi seguido pela maioria dos
integrantes da turma na Resolução no 3001-000.323 (fls. 321/327).
A unidade de origem, então, procedeu à diligência solicitada e registrou suas
conclusões no Despacho no 281 EQAUD3/RS, de 09/02/2021 (fls. 364/369). Da análise
empreendida pela autoridade tributária, ressaltam-se os seguintes apontamentos:
ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES
6. A contribuinte apurou COFINS cumulativo, código 2172, em fevereiro de 2011,
através de DACON mensal - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais.
Declarou o débito através de DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais e pagou através de DARF, tudo no valor de R$ 102.120,00, sendo o
pagamento totalmente alocado ao débito, em maio de 2011.

Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.316 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917122/2012-52

DATAS das DECLARAÇÕES fevereiro 2011
Declaração
Data
fis.
COFINS
fl.
DARF
25/03/2011
357
102.120,00

DCTF orig
28/04/2011
360

DCOMP original
23/12/2011
81

Despacho Decisório eletr
03/01/2013
83

DACON retif
08/02/2013
179
61.677,65
186

DCTF retif
08/02/2013
188
61.677,65
195

Diferença
40.442,35

DIPJ 2011 retif
26/11/2014
331

[...]
10. No Recurso Voluntário ao CARF, anexou documentos contábeis, fls. 198/319, com
indicação de cálculo da COFINS pelo regime de caixa, ou seja, os valores recebidos
no mês de fevereiro, tanto a vista, como os recebimentos de vendas a prazo, dos
meses anteriores.
11. O cálculo inicial foi feito com base no regime de competência, ou seja, vendas
efetuadas no mês de fevereiro de 2011, a vista e a prazo.
12. A apuração da COFINS tem como base a IN SRF no 247, de 21/11/2002 alterada
pela IN SRF no 358, de 09/09/2003; IN SRF no 464, de 19/10/2004; IN RF13 no 1.285,
de 13/08/2012; IN RF13 no 1.861, de 27/12/2018.
[...]
Art. 14. As pessoas jurídicas optantes pelo regime de tributação do Imposto de
Renda com base no lucro presumido poderão adotar o regime de caixa para fins
da incidência do PIS/Pasep e da Cofins.
Parágrafo único. A adoção do regime de caixa, de acordo com o caput, está
condicionada à adoção do mesmo critério em relação ao Imposto de Renda e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
[...]
14. Referente o ano de 2011, a contribuinte apurou trimestralmente o IRPJ -
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, DIPJ retificadora, com base no Lucro
Presumido, através do Livro Caixa, fl. 331.
15. O IRPJ do 1o trimestre de 2011 foi objeto de verificação da fiscalização,
processo no 11080.733263/2014-86 sendo confirmado os valores anotados na DIPJ
retificadora.
16. No primeiro trimestre de 2011 foi apurado IRPJ pelo lucro Presumido, fl. 334, e
conforme art. 14 da IN SRF no 247/02 é condição para cálculo da COFINS cumulativa
pelo regime de caixa.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.316 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917122/2012-52

17. Para fins de comparação da COFINS cumulativa, apurada nos três primeiros
meses de 2011, podemos utilizar a base de cálculo do IRPJ 1o trimestre de 2011.
Que conforme quadro, o resultado é satisfatório.
Confronto dados DIPJ x DACON x DCTF x DIRF

fls.
COFINS
IRPJ 1o trimestre 2011
334
Receita 8%
117.948,00
DIPJ

Receita 32%
6.713.898,41
Lucro Presumido

Receita total
6.831.846,41

multiplicado
0,03

resultado
204.955,39

COFINS 3% via DCTF

JAN
67.643,39

FEV
61.677,65

MAR
74.065,54
retenção fonte código 6190

COFINS fonte
1.063,35

total
204.449,93

Receita Base
6.814.997,67
[...]
20. Verificando o conjunto de informações prestadas pela contribuinte, confirmo o
cálculo de COFINS não cumulativa, com base na receita de R$ 2.072.562,54
multiplicado por 0,03 com resultado de R$ 62.176,88 redução de R$ 499,23 de
COFINS retida na fonte, código 6190, confirmado em DIRF detalhada
mensalmente, fls. 351/356, resultando em R$ 61.677,65. COFINS fonte conforme
IN SRF no 480/2004, anexo I.
RECEITA
2.072.562,54
3% (x )
0,03
resultado
62.176,88
COFINS Fonte (-)
499,23
Resultado
61.677,65
Pagamento
102.120,00
Saldo maior
40.442,35
21. Com base no pagamento COFINS de R$ 102.120,00 reduz o débito de R$ 61.677,65
com saldo de R$ 40.442,35. Esse valor encontra-se disponível no sistema SIEF Fiscel,
fl. 93.
22. O valor maior de R$ 40.442,35 foi utilizado a parte de R$ 34.524,84 conforme
Dcomp 33985.05093... e com a finalidade de confirmar o cálculo, foi lançado em
planilha, com acréscimo da taxa de juros equivalentes a taxa referencial SELIC -
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para títulos federais, acumulada,
junto com o débito, quadro do item 1, sendo satisfeito.
Compensação Débito
Dcomp
Tribut
Cód
PA
Vcto.
Principal

33985.05093......
COFINS
2172 nov-11
23/12/11
37.172,90
Homologada

23. Crédito acrescido de juros equivalentes à taxa referencial SELIC - Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia para títulos federais, nos termos do artigo 39, § 4o da Lei
n.o 9.250, de 26.12.1995 e do artigo 73 da Lei no 9.532, de 10.12.1997, e conforme inc.
V do art. 143 da IN RFB no 1.717, de 17.07.2017.
(grifo nosso)
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.316 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917122/2012-52

Vê-se que, por meio da análise da documentação carreada ao processo e das
informações constantes nos sistemas da RFB, foi constatada a existência de direito creditório
referente a recolhimento a maior de COFINS (cód. 2172), no período de apuração 02/2011, no
valor de R$ 40.442,35.
Conforme demonstrado acima, a autoridade tributária responsável pela análise
apurou a COFINS no 1o trimestre de 2011 a partir das receitas informadas em DIPJ e comparou
o resultado com os valores declarados em DCTF, chegando praticamente ao mesmo valor. Ainda
de acordo com as informações do Despacho EQAUD3-RS 281, o IRPJ do 1o trimestre de 2011
foi objeto de verificação da fiscalização no processo no 11080.733263/2014-86, sendo
confirmados os valores anotados na DIPJ retificadora.
Assim, considerando tais conclusões, entendo que não há outra decisão a ser
tomada que não o reconhecimento do direito creditório apurado em diligência (no valor original
de R$ 40.442,35), do qual, a julgar pela informação contida na última planilha transcrita acima,
parte já teria sido utilizada para compensar o débito no valor de R$ 37.172,90 (COFINS / 2172 /
nov-11) declarado na DCOMP no 33985.05093.231211.1.3.04-7092, o que indica que, a partir do
levantamento realizado, a própria unidade origem teria efetuado a revisão do despacho decisório.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório apurado em diligência.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 382
DF CARF MF
Original